Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-86.2019.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001709-86.2019.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE(S): FAGNER SANTOS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO